Tribunal: TJDFT
Processo: 0735444-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735444-18.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THEREZINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0735072-71.2019.8.07.0001, promovida por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL - ASBAC BRASILIA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 40496953), o d. Magistrado de primeiro deferiu a alienação direta do imóvel objeto de constrição nos autos de origem, descrito como Apartamento no 305, do Bloco H, da SQS 210, matrícula no 78.892 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que o d. Magistrado de primeiro grau decidiu pela alienação direta do imóvel sem ter dado às partes a oportunidade de se manifestarem, em flagrante ofensa aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prossegue asseverando que a execução se encontra garantida com a penhora do salário da executada, e que a manutenção ou não da penhora sobre o imóvel é objeto do Agravo de Instrumento 0728087-84.2022.8.07.0000. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar a decisão vergastada ou para que seja deferida (q)ualquer outra medida assecuratória que esse douto juízo julgue necessário em homenagem ao poder geral de cautela. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando a tutela antecipada. O exmo. Desembargador Roberto Freitas Filho, nos termos do r. despacho exarado no ID 40597154, intimou a agravante para comprovar a alegada hipossuficiência. Em resposta, a agravada juntou o comprovante de recolhimento do preparo (ID 40714178). Ato contínuo, o exmo. Desembargador Roberto Freitas Filho, determinou a intimação do agravando para apresentar resposta ao pedido de tutela de urgência pleiteado pela agravante (ID 40833333). Em contrarrazões (ID 41320405), a agravada alega que a matéria discutida no presente agravo de instrumento encontra-se preclusa, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0720906-03.2020.8.07.0000, que analisou a possibilidade de alienação do imóvel por iniciativa particular. Pondera que inexiste qualquer surpresa na decisão combatida, uma vez que as questões resolvidas já haviam sido solucionadas em caráter definitivo, de modo que o prazo para eventuais impugnações já se esgotou. Aduz que o pedido do presente recuso é idêntico ao formulado no Agravo de Instrumento n. 0728087- 84.2022.8.07.0000, sendo patente, portanto, a existência de litispendência. Por fim, requer, preliminarmente, a redistribuição dos autos por dependência ao exmo. Desembargador Rômulo de Araújo, uma vez que este é relator do Agravo de Instrumento n. 0728087- 84.2022.8.07.0000. No mérito, postula o não conhecimento do agravo de instrumento, ou o seu improvimento, assim como a aplicação de multa por litigância de má-fé. Em decisão proferida sob o ID 41556750, o exmo. Desembargador Roberto Freitas Filho, determinou a redistribuição do presente recurso a esta egrégia 1a Turma Cível. É o relatório. Decido. De início, faz-se necessário tecer considerações acerca do momento processual em que foi interposto o agravo de instrumento em análise. A agravada propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial, onde a penhora do imóvel situado na SQS 210, Bloco H, apartamento no 305, Brasília - DF, matrícula no 78.892 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da agravante, foi deferida em decisão de ID 52226032 dos autos de origem. A agravante apresentou impugnação à penhora (ID 53183565 dos autos de origem), afirmando que o imóvel se caracteriza como bem de família, argumento rejeitado pelo d. Magistrado de primeiro grau, nos termos da decisão de ID 58500020 dos autos de referência. Em face desta decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0710856-15.2020.8.07.0000. A egrégia 1o Turma Cível negou provimento ao recurso (ID 19974351 do mencionado recurso), nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DO AGRAVO. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 295. RECURSO REPETITIVO TEMA 708. PENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DEVIDA. DECISÕES MANTIDAS. 1. Não merece conhecimento a tese postulada pela parte agravante que deixou de ser submetida à análise do magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. De acordo com o artigo 81, caput e §1o, do RITJDFT, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo de origem ou a processos conexos. Nesse panorama, a prevenção entre os recursos depende da existência de relação de conexão entre os feitos de origem. 3. O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido na decisão liminar. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 4. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1363368/MS (Tema 708), "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". Ademais, o tema já foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 612.360, julgado em 13/08/2010, firmou a seguinte tese (Tema 295): “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão não provido. Agravo interno conhecido e não provido. Decisões mantidas. Desta decisão foi interposto Recurso Extraordinário (ID 20693715 do agravo de instrumento n. 0710856-15.2020.8.07.0000) e determinada a suspensão da eficácia da decisão. Reconhecida a repercussão geral (Tema 1.127), a penhora do imóvel permaneceu sobrestada, prosseguindo, contudo, a execução em busca de outros bens penhoráveis. Ademais, contra a decisão de ID 65381775 (da origem), que indeferiu o pedido de suspensão da penhora em razão da pandemia do Coronavírus, a agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0720906-03.2020.8.07.000, que restou ementado da seguinte maneira: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO PREJUDICADO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRECLUSÃO DO PLEITO VOLTADO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO. PRONUNCIAMENTO QUE NÃO VINCULA AS MEDIDAS ADOTADAS NO PRESENTE FEITO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGO 99, § 3o, DO CPC. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ELIDIDA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE SISTÊMICA E ATUALIZADA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS POSTULANTES DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA PENHORA. COVID-19. ÔNUS DE AMBAS AS PARTES. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. ARTIGO 880, § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR ESTABELECIDO. PREÇO MÍNIMO E PRAZO FIXADOS PARA A ALIENAÇÃO PARTICULAR. MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.127 DO STF. 1. Voltando-se o agravo interno à reversão de decisão que indeferiu o efeito suspensivo para sobrestar o efeito executório e tendo sido tal pleito acolhido em sede de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em processo diverso, ocorre a perda superveniente do objeto recursal, ocasionando o seu não conhecimento, porque prejudicado. 2. O julgamento conjunto de demandas não se justifica quando inexistir a identidade quanto ao objeto e quando não for demonstrada a existência de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do artigo 55, §3o, do CPC. Ademais, a existência de decisões contrárias quanto à concessão de gratuidade de justiça a uma das partes não se mostra apta à demonstração do conflito entre os pronunciamentos judiciais porquanto tal tema considera peculiaridades, inclusive de cunho probatório, próprias de cada processo. 3. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em vício de fundamentação. Ainda, insta consignar que o sistema jurídico brasileiro autoriza a chamada fundamentação per relationem. 4. Não há preclusão da pretensão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em virtude de pleito anteriormente formulado e indeferido em outro processo, porquanto as medidas levadas a efeito em demanda distinta não vinculam a compreensão dos fatos por relatoria diversa. 5. Embora a benesse da gratuidade de justiça possa ser impugnada a qualquer tempo e grau de jurisdição, fato é que o afastamento da presunção de veracidade da alegação, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC e, consequentemente, o cancelamento da benesse depende da efetiva comprovação da atual situação econômica dos beneficiários de forma sistêmica. Não havendo tal comprovação, a manutenção do benefício é medida impositiva. 6. Não se pode atribuir os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 exclusivamente ao suporte de uma das partes, de modo que, não se mostra razoável que se imponha à parte credora o dever de aguardar o fim incerto da pandemia para a satisfação do seu direito. 7. O reconhecimento da nulidade dos atos processuais depende da verificação de efetivo prejuízo à parte. Assim, tendo havido a análise judicial de todas as teses empreendidas na impugnação à avaliação, não há qualquer prejuízo que justifique a nulidade arguida. 8. Estando adequada a avaliação judicial do imóvel em questão, acolhida em valor compreendido no intervalo indicado por ambas as partes, sua manutenção é medida de rigor. 9. A legislação processual civil autoriza ao magistrado fixar o prazo em que a alienação será efetivada e o preço mínimo para a alienação particular. Nesse contexto, o valor mínimo fixado (70% da avaliação) não se mostra vil, não havendo, pois, fundamento sólido a subsidiar a alienação pelo preço da avaliação. Igualmente, mostra-se razoável o prazo fixado para alienação por iniciativa particular (6 meses), porquanto atende ao princípio da razoável duração do processo. 10. No julgamento do Recurso Extraordinário no 1.307.334- SP (Tema 1.127), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”, tese essa já adotada nesta Corte antes mesmo do mencionado julgamento. 11. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas e não provido. Agravo interno prejudicado. – grifamos. Portanto, a alegação de que não fora dada às partes a oportunidade de se manifestarem acerca da alienação direta do imóvel não merece prosperar, tendo em vista que a análise do cabimento da alienação direta e a fixação do valor mínimo para a alienação do bem já foram objeto de decisão, transitada em julgado, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0720906-03.2020.8.07.000. De mais a mais, a questão atinente à possibilidade de alienação direta do imóvel foi examinada pela egrégia 1a Turma Cível nos seguintes termos: Por sua vez, no que toca à avaliação judicial, constata-se sua adequação. Embora os agravantes afirmem que não podem ser considerados os valores de avaliação trazidos pela recorrida, certo é que o magistrado a quo não os acolheu. Veja-se que a agravada, na petição sob o ID 63139365, aponta o valor de venda entre R$ 750.000,00 a R$ 800.000,00, de acordo com parecer formulado por corretor de imóveis de sua confiança (ID’s 63139367 e 63910744), ao passo que a decisão homologa a avaliação em R$ 900.000,00. Também não enseja acolhimento o valor de avaliação trazido pelos recorrentes, no montante de R$ 980.000,00 (ID 64097111). Observe-se que o parecer técnico apresentado por profissional contratado pelos agravantes (ID 64097112) apresenta, para fins de comparação, imóveis com características diversas do objeto da demanda. Acrescente-se que anúncios colhidos de páginas eletrônicas da internet não se mostram precisos. Nesse espeque, importa considerar que o valor anunciado do imóvel nem sempre corresponde ao valor venal praticado no mercado imobiliário, sendo comum o anunciante superestimar o preço do bem para garantir uma boa margem de negociação, sofrendo, o preço, influências de ordem subjetiva. Confira-se, por oportuno, o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. INFIRMAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. 2. O art. 873 do Código de Processo Civil admite que se faça nova avaliação de bem objeto de constrição judicial, desde que presente alguma das situações previstas nos respectivos incisos. 3. O simples fato de a avaliação realizada unilateralmente pela parte devedora ser superior àquela levada a efeito pelo avaliador judicial não é suficiente para a caracterização de erro por parte deste último. 4. A jurisprudência reconhece que nem sempre o site "wimoveis" indica com precisão o valor real de mercado e, na mesma esteira, o laudo particular elaborado por iniciativa da parte interessada não é apto a desmerecer a avaliação do Oficial de Justiça Avaliador, realizada de acordo com os critérios legais e que detém presunção de veracidade, cujo afastamento exige a demonstração de robustos elementos probatórios em sentido contrário. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão 1180086, 07201636120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Ainda, sobre a alienação por iniciativa particular, a legislação processual civil autoriza ao magistrado fixar o prazo em que a alienação será efetivada e o preço mínimo para a alienação particular. Assim estabelece o §1o do artigo 880 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 880. (...) § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. Em relação ao preço mínimo, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona: É natural que o valor da avaliação sirva para nortear o juiz na fixação do valor mínimo, não se podendo, entretanto, considerar que necessariamente o valor mínimo seja aquele apontado na avaliação. Caso o legislador pretendesse fazer valer esse entendimento, bastaria prever que o valor mínimo seria o da avaliação, como fez, por exemplo, com a adjudicação (...) O silêncio da lei nesse sentido é suficiente para que o juiz possa determinar um valor inferior àquele indicado na avaliação, desde que considere um valor superior ao que teoricamente se obteria com a alienação em leilão público. O juiz, portanto, para fixar o valor mínimo indicado pelo dispositivo legal ora comentado, deverá levar em conta o valor da avaliação, mas somente para ter uma base para a fixação do valor mínimo a ser alcançado pela alienação particular. Deve considerar, especialmente, o preço que o bem obteria em um futuro leilão público, podendo determinar um preço mínimo que não seja vil, mas que também não chegue ao valor da avaliação. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 4. ed. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 1.504, grifo nosso). Nesse contexto, a valor da avaliação serve apenas de norte ao magistrado para a fixação de preço mínimo para a alienação por iniciativa particular. No caso vertente, o valor mínimo fixado (70% da avaliação) não se mostra vil, não havendo, pois, fundamento sólido a subsidiar a alienação pelo preço da avaliação. Igualmente, mostra-se razoável o prazo fixado para alienação por iniciativa particular (6 meses), porquanto atende ao princípio da razoável duração do processo. Ademais, caso reste frustrada a tentativa de alienação particular no aludido prazo, caberá a alienação em leilão judicial, nos moldes do artigo 881 do CPC. Durante o período de sobrestamento da penhora do imóvel, em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente de penhora de percentual dos proventos dos executados (ID 94652726 dos autos de origem). Em face desta decisão a agravada interpôs o agravo de instrumento n. 0722548-74.2021.8.07.0000, provido por esta e. 1a Turma Cível, para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos (Bruto – IR – Contribuição Social) dos executados. Com o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário no 1.307.334-SP (Tema 1.127), foi firmada a tese de que (É) constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial, razão pela qual o credor manifestou o interesse em alienar o imóvel por iniciativa particular (ID 133643172 dos autos de origem). Em decisão interlocutória proferida sob o ID 131720888 do processo de referência, o Juízo a quo entendeu não ser cabível a pretensão dos executados de não levar o imóvel a leilão em razão de haver penhora de percentual dos proventos dos executados, pois, consoante informações do órgão pagador da executada, os descontos decorrentes da penhora de percentual da sua pensão ocorreriam por 110 meses. Mais uma vez, a agravante interpôs Agravo de Instrumento (n. 0728087-84.2022.8.07.0000), no qual esta egrégia 1a Turma Cível recentemente decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO BEM IMÓVEL PENHORADO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR. LEILÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não demonstra a alteração da situação financeira da parte, incabível a revogação da gratuidade de justiça. Preliminar de revogação rejeitada. 2. No caso dos autos foi penhorado bem imóvel, mas restou suspendidos os atos expropriatórios para aguardar a análise do Tema 1127 do Supremo Tribunal Federal. 2.1. Suspensa a expropriação, restou deferida a penhora de percentual do salário dos executados, mas em quantia insuficiente para quitar a dívida. 3. Fixada a tese de constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato comercial, cabível a alienação do bem com objetivo de garantir o pagamento total da dívida. Inteligência do art. 831 do Código de Processo Civil. 4. Inocorrente a má-fé da parte agravante, incabível a fixação de multa. Precedentes. 5. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. – grifamos. Portanto, verifica-se que também já fora decidida a possibilidade de penhora do imóvel, em detrimento da penhora do salário da executada. Ademais, cumpre salientar que o pedido realizado no Agravo de Instrumento n. 0728087-84.2022.8.07.0000, tal como indicado pela agravada, é idêntico ao pedido realizado no presente recurso. Do contexto fático reportado, percebe-se que as questões suscitadas pela agravante já foram objeto de análise por este egrégio Tribunal de Justiça. Em verdade, constata-se que a parte se mostra inconformada com a improcedência de seus pedidos e com a determinação de alienação do imóvel objeto da lide, buscando reavivar discussão sobre matéria já decidida, de modo a evitar a venda do bem. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.[1] Ademais, de acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Este egrégio Tribunal de justiça, ao examinar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido de que as questões decididas não podem ser novamente discutidas, em razão de se ter operado a preclusão, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA LEGAL. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL PENHORADO. BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. FINALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. PARÂMETROS INICIAIS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO DE TEMAS ANTERIORMENTE DECIDIDOS. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE DE VALORES. INSURGÊNCIA GENÉRICA SEM AMPARO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de autos eletrônicos, incabível a tese de não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada dos documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, por expressa dispensa legal contida no § 5o do mesmo dispositivo. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada. 2. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 4. Eventual insurgência contra valores alcançados pelo perito no laudo elaborado deve se dar de forma concreta e objetiva, sendo incabível a mera alegação genérica de desconformidade com o valor real do bem como fundamento de requerimento de nova perícia. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1321073, 07482912320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida anteriormente no processo, seja por decisão contra a qual não fora interposto recurso no momento oportuno, seja por julgamento proferido em grau recursal, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 503 e 507 do Código de Processo Civil. Nos termos do inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, por veicular discussão a respeito de questões acobertadas pela coisa julgada, mostra-se manifestamente inadmissível o agravo de instrumento. Por fim, faz-se necessário o exame do pedido de condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, sob o fundamento de que o recurso interposto apresenta caráter manifestamente protelatório, conforme o artigo 80 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses caracterizadoras de litigância de má-fé nos seguintes termos: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. A litigância de má-fé consiste na violação ao princípio da probidade e da lealdade processual, mediante a prática de atos abusivos do direito de demandar, quando ocorre a irregular utilização do direito subjetivo de ação em ponderação com sua finalidade, excedendo-se a parte no uso dos meios de defesa ou de ação. Marcus Vinicius Rios Gonçalves[2], a respeito da questão, pontua que o magistrado deve realizar uma análise objetiva ao avaliar a conduta da parte que formular pretensões destituídas de fundamentos, de modo a identificar se estaria configurado erro escusável ou se haveria intenção deliberada de formular pretensão ou defesa sabidamente improcedente, hipótese em que haveria justificativa para a imposição de penalidade por litigância de má-fé, senão vejamos: Só haverá violação a esse dever se a parte tiver consciência, em seu íntimo, de que a sua pretensão ou a defesa apresentada são destituídas de fundamento. Não basta que objetivamente o juiz conclua que uma coisa ou outra não tem fundamento. E preciso que verifique que a parte sabia disso desde logo. Com frequência, uma das partes não tem razão, mas esta convencida de que tem, e luta por aquilo que supõe ser o seu direito. Quando isso ocorre, não ha nenhuma violação de dever. O que não se admite e que a parte vá a juízo formular pretensões e defesas que sabe de antemão que não tem fundamento. O que torna a questão mais complicada e que o juiz precisaria, então, conhecer a subjetividade do litigante ou do participante do processo, para saber se ele tinha ou não consciência da sua falta de razão. Ora, como isso e impossível, ele verificara se o erro cometido foi escusável ou não. Se o equívoco for considerado grosseiro, o juiz sancionara aquele que o perpetrou com as penas da litigância de má-fé. - grifo nosso. No caso em análise, nada obstante a pretensão recursal deduzida pela agravante esteja destituída de amparo jurídico e fático, não se observa a tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de procrastinar a solução do litígio, mesmo porque, na data de interposição do recurso, pendia o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0728087-84.2022.8.07.0000, que decidiu acerca do cabimento da penhora do imóvel, mesmo havendo penhora dos vencimentos. Assim, trata-se do exercício regular do direito de recorrer assegurado pelo artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, com a finalidade de tentar evitar a alienação de um bem imóvel de sua propriedade. Não estando, portanto, caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022 às 17:07:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2] GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. Coord. Pedro Lenza. 12aed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, e-book p. 349.